Tribunal: TJPA
Processo: 0008819-95.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
: APELAÇÃO ? ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP - PLEITO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM 1/6 ? PLEITO ILÓGICO ? REDUÇÃO EM 1/6 FIXADO PELA SENTENÇA RECORRIDA ? RESSALTE-SE QUE A DIMINUIÇÃO DA PENA PELA EXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ? AUSÊNCIA DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O quantum de redução pela circunstância atenuante deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a reprovabilidade e prevenção ao crime. 2. Em sendo assim, o legislador não estabeleceu parâmetros para a fixação do quantum relativo as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando ao julgador o poder discricionário de fixá-las de acordo com os princípios supramencionados. 3. In casu, a pena-base foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, e reduzida em 03 meses, o que corresponde a 1/6 da pena. Portanto, o pleito é ilógico, tendo em vista que o apelante pleiteia exatamente o que foi aplicado ao réu. 4. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008819-95.2015.814.0401.
APELANTE: RODRIGO DA SILVA BARBOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CP - PLEITO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO A ATENUANTE DE CONFISSÃO EM 1/6 - PLEITO ILÓGICO - REDUÇÃO EM 1/6 FIXADO PELA SENTENÇA RECORRIDA - RESSALTE-SE QUE A DIMINUIÇÃO DA PENA PELA EXISTÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a reprovabilidade e prevenção ao crime.
2.

Em sendo assim, o legislador não estabeleceu parâmetros para a fixação do quantum relativo as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando ao julgador o poder discricionário de fixá-las de acordo com os princípios supramencionados.
3.

In casu
, a pena-base foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, e reduzida em 03 meses, o que corresponde a 1/6 da pena. Portanto, o pleito é ilógico, tendo em vista que o apelante pleiteia exatamente o que foi aplicado ao réu.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008819-95.2015.814.0401.
APELANTE: RODRIGO DA SILVA BARBOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

RODRIGO DA SILVA BARBOSA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia e aplicou a ré
a pena de 07 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, pela prática dos crimes descritos nos
art. 155, caput, c/c art. 14, II do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 14.05.2015, por volta das 17 horas, a vítima Maylon Nogueira Lima estacionou seu veículo FIAT UNO, placa JUF 9152, na Rua Marechal Hermes, próximo À Rua Assis de Vasconcelos, nesta cidade. Ato contínuo, ao retornar meia hora depois, constatou que o vidro traseiro havia sido quebrado, sendo subtraído um som automotivo marca Philips, um pen drive e um GPS, marca Multilaser. A vítima solicitou apoio de uma guarnição policial que estava próximo, quando conseguiram visualizar o acusado na posse da
res furtiva
, em plena fuga.

Informa que durante o interrogatório, perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, confirmando que quebrou o vidro lateral esquerdo traseiro do veículo da vítima, subtraindo um toca CD, marca Philips, um pen-drive e um GPS Multilaser.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática dos crimes descritos nos
art. 155, §4º, I do CP.

A denúncia foi recebida em 22.07.2015, conforme se observa à fl. 04 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença, às fls.51/58, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 155, caput, c/c art. 14, II do CPB.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, à fl. 67, tendo apresentado razões recursais, às fls.76/78, pugnando pela reforma da sentença, para que seja a pena reduzida em 1/6 em razão da confissão.

Em contrarrazões, às fls. 80/81-v, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 84/85-v, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja recalculada a pena-base.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008819-95.2015.814.0401.
APELANTE: RODRIGO DA SILVA BARBOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que seja a pena reduzida em 1/6 em razão da atenuante de confissão.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que a pena base foi fixada em
01 ano e 06 meses de reclusão
, portanto acima do mínimo legal, em razão da existência de antecedentes criminais desfavoráveis ao réu.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão e fixou a redução em 03 meses, resultando em 01 ano e 03 meses de reclusão.

Vale ressaltar que o
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a reprovabilidade e prevenção ao crime.

Em sendo assim, o legislador não estabeleceu parâmetros para a fixação do quantum relativo as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando ao julgador o poder discricionário de fixá-las de acordo com os princípios supramencionados.

Segue entendimento jurisprudencial:
REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA - HOMICÍDIO SIMPLES - DOSIMETRIA - PENA INTERMEDIÁRIA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE DECRÉSCIMO PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE - INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESGUARDADAS - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 STJ - PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
(TJPR - 1ª C.Criminal - 0020459-75.2018.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.06.2019)

In casu
, a pena-base foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, e reduzida em 03 meses, o que corresponde a 1/6 da pena. Portanto, o pleito é ilógico, tendo em vista que o apelante pleiteia exatamente o que foi aplicado ao réu.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator